Tribunal: TJBA
Processo: 8016128-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016128-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: OCTAVIO LIMA DOS REIS

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

AGRAVADO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

Advogado(s)
:
JOANA GONCALVES VARGAS, DANIEL GERBER, SOFIA COELHO ARAUJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Octavio Lima dos Reis contra decisão que declarou a incompetência da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, determinando a remessa dos autos à Vara Cível, ao fundamento de que a controvérsia instaurada com a associação ré – UNIVERSO – Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social – teria natureza meramente associativa, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

Discute-se se os descontos efetuados mensalmente no benefício previdenciário do agravante, supostamente em favor de associação da qual ele afirma não ser filiado, configuram ou não relação de consumo capaz de atrair a competência da Vara especializada.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a caracterização de fornecedor independe da natureza jurídica da entidade, bastando que esta preste serviços mediante remuneração. No caso dos autos, o agravante ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica, alegando jamais ter autorizado os descontos que vêm sendo realizados em seu benefício previdenciário, tampouco possuir qualquer vínculo com a entidade agravada. A prestação de serviços não solicitados, com descontos automáticos e ausência de vínculo formal, atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, notadamente dos arts. 2º, 3º e 39, III. Assim, reconhece-se a existência de relação de consumo e, por consequência, a competência da Vara de Relações de Consumo para o processamento da demanda
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1.

Compete às Varas de Relações de Consumo o processamento e julgamento de ações propostas por consumidores em face de associações civis que prestam serviços mediante remuneração, ainda que sem fins lucrativos.

2. A prestação de serviços personalizados a aposentados e pensionistas, mediante contribuição financeira, configura relação de consumo regida pelo CDC, atraindo a competência da Vara especializada.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 64, §1º e 1.019, I; CDC, arts. 2º, 3º e 39, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgInt no REsp 2028764/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/11/2023; STJ – AgInt no REsp 2110638/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/08/2024; TJBA – AI 8015043-83.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, DJe 18/09/2024; TJBA – AI 8062488-34.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cármen Lúcia Santos Pinheiro, DJe 27/05/2024; TJBA – AI 8015431-25.2020.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Teixeira Almeida, DJe 11/03/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8016128-70.2025.8.05.0000
, em que
figuram
como parte recorrente
OCTAVIO LIMA DOS REIS
e parte recorrida
UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a decisão interlocutória impugnada para manter o processamento da demanda originária no juízo
da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA